Tribunal: TJES
Processo: 0006060-16.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006060-16.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE CARDOSO BARRETO e outros (3)

APELADO: AM2 JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA-ME e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL. USO DE IMAGEM. FOTO DESFOCADA CAPTADA EM LOCAL PÚBLICO. CONTEÚDO JORNALÍSTICO DE CUNHO INFORMATIVO. LIBERDADE DE INFORMAÇÃO EXERCIDA DE FORMA RESPONSÁVEL. DIREITO DE HONRA RESGUARDADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Do cotejo da documentação coligida nos autos, verifica-se que a reportagem produzida pelos apelados foi veiculada com efeito computadorizado preservando a imagem, não havendo a menção a nomes e sem que se mostre nitidamente o rosto dos envolvidos na reportagem jornalística. 2) Mera informação, legal e em prol do interesse público, agindo os apelados em exercício regular de direito, tendo a notícia chamado a atenção do perigo existente em razão da degradação ambiental. 3) Não se verifica a intenção de macular a imagem dos apelantes, inexistente, pois, o chamado animus difamandi. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação
interposto por
ALEXANDRE BERNARDO DA SILVA, ALEXANDRE CARDOSO BARRETO, MARCELO DA SILVA CRAVO e VALNEY DOS SANTOS
,
contra
sentença (ID 5425919 - fls. 284/285), proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que em sede de Ação de Responsabilidade Civil decorre de uso indevido de imagem, ajuizada pelos apelantes, em face da
AM2 JORNALISMO E PUBLICIDADE LTDA-ME e RODRIGO BERNARDO,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (
ID 5425919 - fls. 289/299
), os apelantes sustentam:
(i)
a Vila de Santa Cruz é uma comunidade pequena em que todos se conhecem pela simples fisionomia;
(ii)
não houve desfoque no rosto dos apelantes;
(iii)
os recorrentes não foram entrevistados e indagados quanto à autorização para utilização das imagens; e,
(iv)
era possível captar a imagem da baía sem a presença dos pescadores.

Assim, requerem o provimento do recurso, para reformar a sentença ora atacada para condenar os requeridos ao pagamento de danos morais a cada um dos autores em valor não inferior a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Contrarrazões recursais (ID 5425919 - fls. 301/303 e 310/318
) pelo improvimento do recurso.

Pois bem.

Conforme consignado, trata-se de Ação de Responsabilidade Civil decorrente de devolução do direito a Imagem ajuizada por Alexandre Cardoso Barreto e outros em face de AM2 Jornalismo e Publicidade Ltda-ME e Rodrigo Bernardo.

Alega a parte autora que, no dia 12 de junho 2015, uma sexta feira, a população de Santa Cruz, amanheceu com a informação estampada na primeira página do jornal semanal, Folha do Litoral, de que o distrito onde vive estava assustada com a degradação ambiental, sendo este cenário editado pela AM2 Jornalismo e Publicidade LTDA-M sob responsabilidade de Rodrigo Bernardo.

Aduz ainda que a leitura do conteúdo noticioso e a visualização do conjunto de fotografias que ilustram a reportagem trouxeram para parcela da população, e aos inúmeros pescadores e seus familiares que ali vivem e trabalham, o sentirnento de indignaçãoo e revolta. Além disso, a ilustração da matéria buscou de forma maliciosa vincular os pescadores retratados com o conteúdo exposto na matéria.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado proferiu sentença julgando improcedentes os pedidos autorais nos seguintes termos (
ID 5425919 - fls. 284/285
):

(...) Extrai-se, assim, que a parte requerida elaborou a notícia com as cautelas necessárias a não cometer excessos em sua liberdade de expressão e, por conseguinte, respeitar o direito de imagem dos autores, ao tentar, por exemplo, desfocar os rostos das pessoas da foto veiculada, e não nominar os integrantes da reportagem.

Ademais, vê-se que a intenção da matéria veiculada, inclusive, era noticiar o fato de pescadores de fora do município estarern realizando as atos narrados e não os pescadores munícipes, como os autares. Nesse contexto, vê-se que como os autores são residentes neste município, não há como fazer referência que são deles que a notícia trata, somente por conter as imagens, que como dito, não se e possível identificar os indivíduos.

Assim, depreende-se do conjunto probatório dos autos que não houve excesso de liberdade de imprensa por parte da empresa jornalística e consequente abuso no exercício de sua prerrogativa, na elaboração da notícia impugnada pela parte autora, a justificar a conduta ilícita dos requeridos, e, assim, caracterizar a responsabilidade civil para ensejar a indenização perquirida na inicial.

Nesse sentido, ausentes elementos suficientes para caracterizar a conduta dos requeridos, como ilícita, a improcedência é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial, e resolvo o mérito na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (...)

Pois bem.

É certo que a Constituição Federal, no art. 5, incisos V e X, asseguram a defesa do direito à imagem e a compensação por danos causados quando há violação desse direito, assim dispondo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

No caso em exame,
entendo que razão não assiste aos apelantes, pois do cotejo da documentação coligida nos autos, verifica-se que a reportagem produzida pelos apelados foi veiculada com efeito computadorizado preservando a imagem, não havendo a menção a nomes e sem que se mostre nitidamente o rosto dos envolvidos na reportagem jornalística
sobre a degradação ambiental, alertando os munícipes sobre os problemas com o excesso de pescadores não residentes do balneário de Santa Cruz.

Diferentemente do entendimento dos apelantes, nesta hipótese,
durante a atuação do órgão de imprensa, não houve distorção ou abuso na informação que conceda direito à indenização por dano moral, tendo a notícia divulgada, retratado, tão somente, os
“problemas advindos com o excesso de pescadores de fora leva o balneário
a viver um drama. De dia, poluição do rio e das praias com óleo e graxa, e à noite, intranquilidade para se curtir o local”
.

O que ocorreu foi
mera informação, legal e em prol do interesse público, agindo os apelados em exercício regular de direito, tendo a notícia chamado a atenção do perigo existente em razão da degradação ambiental
.

Não se verifica a intenção de macular a imagem dos apelantes, inexistente, pois, o chamado
animus difamandi
.
O que ocorreu foi mera informação, agindo os recorridos no exercício regular de direito à liberdade de manifestação do pensamento, assegurado à imprensa pela Constituição Federal, sem conter excessos que constituam ofensa à honra ou à intimidade das pessoas.

Sobre o assunto, colaciono posicionamentos dos Tribunais Pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS.
Uso indevido de imagem. Publicação de fotografia do autor em artigo de autoria do réu. Alegação de que ele teria sofrido chacota por parte de seus colegas de trabalho, que lhe causaram danos morais. Imagem desfocada, que não permite identificar, com clareza, que se trata do autor, e sem qualquer referência de caráter pessoal. Ausência de lesão à direito de personalidade. Dano moral não comprovado. Recurso desprovido.

(TJSP; AC 1000760-65.2021.8.26.0625; Ac. 15133309; Taubaté; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Julg. 25/10/2021; DJESP 28/10/2021; Pág. 1570)

RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral. Reportagem em revista.
Autora que aparece em fotografia ilustrativa da matéria. Imagem desfocada que demonstra presença ocasional. Reportagem que tinha cunho exclusivamente jornalístico e não traz dados acerca da demandante,
não sendo possível nenhuma vinculação dela com a personagem principal, e foi retratada em local público, na parte externa da penitenciária.
O uso de imagem captada de forma acidental em local público, importa em licença compulsória gratuita não indenizável.
Improcedência da ação. Apelação desprovida.
(TJSP; AC 1013743-39.2019.8.26.0020; Ac. 14487903; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 25/03/2021; DJESP 12/04/2021; Pág. 1763)

Logo, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo condeno a apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Nesse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pelos apelantes, serão majorados de 10% (dez por cento) para 12 (doze por cento) sobre o valor da causa. Contudo, suspendo a exigibilidade por estarem assegurados pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/10/2023 às 12:31:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47869302102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR